Tribunal: TJMT
Processo: 1006058-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006058-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO. FIDEJUSSÃO. SÚMULA 581/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito em relação à empresa Atlas Agroindustrial Ltda., em recuperação judicial, mas manteve o prosseguimento contra o coobrigado Armando Fernandes Moro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução em face do coobrigado fidejussório, dada a alegação de novação da dívida e perda do objeto da execução.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial da empresa principal, ainda que implique novação das dívidas, não alcança os coobrigados fidejussórios, cuja obrigação é autônoma.

4. A legislação (L. 11.101/2005, art. 49, § 1º) e a jurisprudência (Súmula 581/STJ) asseguram ao credor o direito de exigir o cumprimento da obrigação dos coobrigados, mesmo após a novação decorrente da recuperação judicial.

5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada e deve ser mantida, pois não há ilegalidade ou abuso de poder na continuidade da execução contra o coobrigado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados fidejussórios, que mantêm sua responsabilidade pelo crédito exequendo. 2. A extinção da execução deve se restringir à empresa em recuperação judicial, conforme art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. E ARMANDO FERNANDES MORO
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0041501-08.2012.8.11.0041 - Cód. 787597, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida por BANCO RURAL S.A. (em liquidação extrajudicial) que extinguiu o processo com relação a agravante, mantendo, no entanto, a tramitação em face do codevedor.

Na origem, cuida-se de Execução promovida por BANCO RURAL em face de ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO objetivando o pagamento da quantia de R$1.197.976,37 (um milhão e novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) oriundo das cédulas de crédito bancário sob os n. 00004/0016/12 e 00032/0016/12. Durante o curso do processo a devedora principal comunicou o deferimento do seu pedido de recuperação judicial assim como informou a homologação do respectivo plano de reestruturação pugnando pela extinção do feito dada a novação do crédito exequendo. Contundo, sobreveio decisão pronunciando acerca do pedido de extinção apenas com relação a devedora principal.

Pondera que, “em que pese o entendimento firmado pelo Juízo de Piso, a continuidade do processo contra os coobrigados não se harmoniza com os objetivos da Lei nº 11.101/2005, pois é totalmente incompatível com o procedimento de recuperação e pode comprometer o sucesso do próprio plano de reestruturação. Isso porque, o propósito do processo recuperacional, por consectário lógico, é impedir o esvaziamento patrimonial da empresa, o que, neste caso, significa evitar a execução de valores de forma alheia ao plano de reestruturação acordado para a quitação dos débitos.”; e que “por consectário lógico, ao se reconhecer a novação operada do crédito deve ser determinada a extinção total desta ação, em razão da perda do objeto e ausência de interesse de agir do Agravado decorrente da novação da dívida, inclusive em relação às obrigações acessórias, a exemplo das obrigações fidejussórias. Dessa forma, é inviável a permanência da execução do título também contra os devedores codevedores.”.

Liminarmente pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, determinando-se a extinção do feito também em relação aos coobrigados, considerando a submissão do crédito aos efeitos da recuperação extrajudicial.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. E ARMANDO FERNANDES MORO
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0041501-08.2012.8.11.0041 - Cód. 787597, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida por BANCO RURAL S.A. (em liquidação extrajudicial) que extinguiu o processo com relação a agravante, mantendo, no entanto, a tramitação em face do codevedor.

A insurgência recursal se volta contra a decisão que manteve o prosseguimento da execução exclusivamente em relação ao coobrigado Armando Fernandes Moro, não obstante a extinção do feito quanto à empresa Atlas Agroindustrial Ltda., em razão da homologação do plano de recuperação judicial.

Com efeito, a homologação de plano de recuperação judicial e a consequente novação das dívidas da empresa recuperanda não aproveita aos coobrigados fidejussórios, dada a sua autonomia em relação ao devedor principal.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 581, é clara ao estabelecer que:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

O artigo 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 corrobora esse entendimento ao dispor que:

“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Com isso, mesmo que o crédito tenha sido novado em relação à empresa recuperanda, o credor mantém o direito de exigir a obrigação dos coobrigados, uma vez que a novação é
sui generis
e opera sob condição resolutiva, conforme art. 61, §2º, da mesma norma. Isto é, no caso de descumprimento do plano de recuperação, o crédito se reconstitui integralmente, com todas as garantias e obrigações acessórias.

Não há, pois, falar em perda do objeto da execução, duplicidade de cobrança ou enriquecimento sem causa. O exequente não visa obter vantagem indevida, mas tão somente a satisfação integral de seu crédito, podendo validamente optar pela excussão de qualquer dos devedores solidários, inclusive o coobrigado não alcançado pela recuperação judicial.

Decisões reiteradas deste Egrégio Tribunal reafirmam a orientação no sentido de que a extinção da execução deve se restringir ao devedor principal submetido à recuperação judicial, permitindo-se o prosseguimento do feito em face dos demais coobrigados, consoante jurisprudência abaixo transcrita:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005 impõe a reforma da sentença recorrida.” (TJMT, N.U. 1000083-14.2022.8.11.0012, j. 20/09/2023, DJE 26/09/2023)

Assim, tendo a decisão agravada observada rigorosamente a orientação legal e jurisprudencial dominante, deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se hígida a decisão que extinguiu a execução apenas quanto à empresa em recuperação judicial, permitindo o seu regular prosseguimento contra o coobrigado solidário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025